Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701142-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pela Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID n.o 51809854), que nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido da inicial, para declarar, em favor dos substituídos pelo sindicato autor, que o termo inicial da licença maternidade ocorre a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, bem como que a licença paternidade se inicia a partir da alta médica do neonato, considerando-se o período entre a data do parto e a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido licença por motivo em pessoa da família. Em suas razões recursais o Distrito Federal defende que as licenças maternidade e paternidade devem respeitar o termo inicial definido pelo legislador, qual seja, a data do parto. Aduz que não há dispositivo legal que permita o deslocamento da contagem do termo inicial da licença maternidade para momento posterior ao dia do parto. Tece comentários sobre o princípio da separação de poderes, caso em que seria vedado ao Poder Judiciário funcionar como legislador positivo. Diz que “em se tratando de decisões relacionadas ao cumprimento de políticas públicas envolvendo servidores públicos, falece ao Poder Judiciário a indispensável capacidade institucional para determinar prorrogar benefícios sem a devida autorização legal” (ID no 51809857 – pág. 6). Afirma que as razões utilizadas pelo STF no julgamento da ADI 6.327, de relatoria do Ministro Edson Fachin, não se aplicam aos servidores públicos do Distrito Federal, pois, dentre outras coisas, os trabalhadores celetistas (abrangidos pela ADI 6.327) não possuem a prerrogativa legal de usufruir licença para tratamento de pessoa da família, como tem os servidores públicos distritais. Por fim, defende que é vedada a criação de novos direitos/despesas por voluntarismo de decisão judicial e sem respeito às regras financeiras e orçamentárias. Requer, dessa forma, o provimento do recurso de apelação, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Contrarrazões apresentadas no ID no 51810011, onde o apelado/autor pede a manutenção da sentença, observando-se a Súmula no 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. É o relatório. Antes de julgar o mérito, faz-se necessária a intimação do Ministério Público, uma vez que após a interposição do recurso de apelação não lhe foi dada vista dos autos. Cadastre-se o Ministério Público como interessado, tendo em vista a manifestação de que tem interesse em intervir no feito, como fiscal da ordem jurídica, conforme manifestações de ID no 51809851 e ID no 51809853. Dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo legal. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador